Tribunal: TJSP
Processo: 1504864-26.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO (art. 155, §4o, I e IV, do CP) – Pretendida absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria sobejamente demonstradas pela prova oral – Palavra das vítimas e dos policiais às quais deve ser dado importante valor probatório – Réu detido na posse de parte da 'res furtiva' – Inversão do ônus da prova – Condenação mantida – Penas e regime

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO (art. 155, §4o, I e IV, do CP) – Pretendida absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria sobejamente demonstradas pela prova oral – Palavra das vítimas e dos policiais às quais deve ser dado importante valor probatório – Réu detido na posse de parte da 'res furtiva' – Inversão do ônus da prova – Condenação mantida – Penas e regime inalteráveis – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042766
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504864-26.2018.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante VINICIUS NERI
DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMILO
LÉLLIS (Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
CAMILO LÉLLIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504864-26.2018.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 2/8
Apelação Criminal no 1504864-26.2018.8.26.0309
Comarca: Jundiaí
Apelante: Vinicius Neri dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada: Jane Rute Nalini Anderson
Voto no 31960
APELAÇÃO CRIMINAL FURTO QUALIFICADO (art. 155, §4o,
I e IV, do CP)
Pretendida absolvição
Impossibilidade

Materialidade e autoria sobejamente demonstradas pela prova
oral Palavra das vítimas e dos policiais às quais deve ser dado
importante valor probatório Réu detido na posse de parte da
'res furtiva' Inversão do ônus da prova Condenação mantida
Penas e regime inalteráveis
Sentença mantida
Recurso
desprovido.
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 322/330, Vinicius Neri
dos Santos e Bruno Silva Vale foram condenados, como
incursos no art. 155, §4o, I e IV, do Código Penal,
respectivamente, às penas de 02 anos, 04 meses e 24 dias de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 12
dias-multa, estipulados no valor unitário mínimo, e 02 anos
de reclusão, em regime inicial aberto, mais 10 dias-multa, no
piso, substituída a pena corporal infligida a este por duas
restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à
comunidade, a critério do Juiz da Execução, e pagamento de
01 salário mínimo, a ser revertido em favor de uma das
entidades beneficentes cadastradas na Comarca de origem.
Inconformado, apela Vinicius em busca da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504864-26.2018.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 3/8
absolvição, sob o argumento fulcral de que as provas são
insuficientes para arrimar o desfecho condenatório, devendo a
dúvida ser interpretada a seu favor (fls. 350/352).
Contrariado o recurso (fls. 35/361), subiram os
autos, tendo o ilustre Procurador de Justiça Francisco
Aparecido De Oliveira opinado pelo desprovimento do apelo
(fls. 383/386).
É o relatório.
A imputação é a de que, no dia 16 de julho de
2018, por volta das 10h00, na Rua General Carneiro, no 151,
Vila Arens, na cidade e Comarca de Jundiaí, o apelante e
Bruno Silva Vale, agindo previamente conluiados, mediante
rompimento de obstáculo, subtraíram um “estepe” (roda e
pneu) de automóvel, pertencente à sociedade empresária
“Auto Ricci S/A”.
De acordo com o apurado, Vinicius e Bruno,
valendo-se de ferramentas, arrombaram a porta (romperam a
fechadura) do veículo VW/Gol, placas FVP 8541/São Paulo-
SP, que estava estacionado na via pública. Assim, os
acusados pegaram o “estepe” (roda sobressalente) que estava
em seu interior e deixaram o local em poder da res.
Ao retornar para o mencionado veículo, Roberto
Carlos de Souza notou o arrombamento da porta e a
mencionada subtração. Esse carro havia sido locado pela
“Auto Ricci S/A” à “Ability Tecnologia e Serviços S/A”, ou seja,
à empregadora de Roberto Carlos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504864-26.2018.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 4/8
Foram, então, realizadas diligências, com base no
sistema de monitoramento de tráfego de automóveis da
Guarda Municipal, o que permitiu a identificação dos
sentenciados por meio do automóvel que eles vinham
utilizando para a subtração de “estepes” naquela urbe.
Assim, no dia 23 de julho de 2018, os
condenados estavam a bordo do referido veículo (que
utilizavam para concretizar as subtrações), quando foram
interceptados por Guardas Municipais.
No interior desse veículo, foram encontradas
diversas ferramentas (tais como chaves de fenda, alicate e
parafusos) e uma roda completa (roda e pneu) de outro
automóvel.
Perante o Investigador de Polícia Renato Cury, os
denunciados confessaram a prática do furto, informalmente.
A materialidade delitiva é evidenciada pelos
boletins de ocorrência (fls. 02/03 e 16/18) e, sobretudo, pelas
fotografias do veículo cujo “estepe” fora surrupiado (fls.
119/122); tudo em harmonia com a prova oral reunida.
Em que pese a irresignação defensiva, a autoria é
certa.
O recorrente, ouvido em juízo, negou a conduta
criminosa. Disse que foi até Jundiaí para comprar um pneu
para o veículo de Bruno, ocasião em que foram interceptados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504864-26.2018.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 5/8
por policiais, que lhes informaram que o automóvel que
ocupavam era utilizado na prática de furtos. Afirmou que
adquiria pneus seminovos e novos de um rapaz chamado
“André”, revendendo-os em São Paulo. Esteve em Jundiaí em
três
oportunidades,
sempre
acompanhado
de
Bruno
(declarações nos autos digitais).
O corréu também insistiu na negativa, afirmando
desconhecer a razão pela qual estava sendo acusado. Em
suma, apresentou narrativa coincidente com a de Vinicius,
versão que, todavia, restou completamente repelida pelos
demais elementos de prova (declarações nos autos digitais).
O representante da vítima, Roberto Carlos de
Souza, confirmou a ocorrência do delito, aduzindo ter
estacionado o automóvel para trabalhar. Ao sair, no horário
do almoço, deparou-se com o veículo com o porta-malas
arrombado e sem o estepe, que não foi recuperado
(declarações nos autos digitais).
Destaque-se, por oportuno, ser assente na
jurisprudência que a palavra da(s) vítima(s) adquire relevante
força probante em crimes patrimoniais, até porque não teriam
motivo qualquer para incriminar as acusadas.
A propósito, já julgou esta Colenda Câmara:
“Cediço que, em casos tais, a palavra da vítima
assume máxima relevância, justamente porque, a par
de se tratar de infração cometida, em regra, à sorrelfa,
ausente interesse seu em increpar, graciosamente, o
acionado.” (Apelação no 0091576-36.2014.8.26.0050,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504864-26.2018.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 6/8
Rel. Ivan Sartori, j. em 02.02.2016).
O guarda municipal Luiz Relvy de Sousa Correia
explicou como se deu a prisão dos sentenciados, esclarecendo
que o automóvel por eles ocupados era utilizado para a
prática de furtos na cidade. Disse, ainda, que os acusados
admitiram a prática de furtos de estepe no município durante
a abordagem (declarações nos autos digitais).
Corroborando tal relato, discursou o investigador
de polícia Renato Cury Maiali, segundo o qual investigações
foram realizadas para averiguar furtos de estepes na região.
Contou que foi avisado pela Guarda Municipal que um dos
veículos objetos das investigações estava na cidade, sendo
certo que os acusados acabaram abordados e presos na posse
de um estepe, admitindo tê-lo furtado (declarações nos autos
digitais).
Consigne-se, aqui, que, apesar das críticas
desfechadas, veste-se o testemunho de agentes públicos, sim,
com maior valoração, porquanto isento, despido da intenção
de imputar crime a inocentes.
Além do mais, diante da prática adquirida com a
profissão por eles desempenhada, são capazes de apontar
fatos e circunstâncias imprimidas nas diligências levadas a
efeito para elucidar o acontecido, só deles conhecidas, que
culminam por trazer a certeza do cometimento imputado,
especialmente quando as versões por eles descritas são
anotadas logo de início no auto de flagrante e não
desmerecidas no contraditório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504864-26.2018.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 7/8
Acrescente-se que, além de não demonstrado o
interesse de os agentes da lei prejudicarem o apelante, o
depoimento deles “pode ser meio de prova idôneo para
embasar a condenação, principalmente quando tomados em
juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta
Corte.” (STJ - HC 40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ
28.03.2005).
Ainda sobre o tema, mutatis mutandis:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos
de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja
fase investigatória tenham participado, no exercício de
suas funções, revestindo-se tais depoimentos de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal”
(Superior
Tribunal
de
Justiça

HC
149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).
Além do mais, a apreensão da res furtiva em
poder do agente constitui importante liame com o evento
criminoso, invertendo o ônus probatório.
Neste sentido:
“A apreensão da res em poder do agente gera a
presunção de sua responsabilidade, e invertendo-se o
ônus da prova impõe-lhe justificativa inequívoca, posto
que a dúbia escusa transmuda a presunção em certeza
e por isso mesmo, autoriza o decreto condenatório”
(JUTACRIM 66/410).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1504864-26.2018.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 8/8
De fato, diante do panorama probatório ora
reunido, incumbia ao recorrente, nos termos do art. 156 do
Código de Processo Penal, comprovar que não cometeu o
crime.
As
qualificadoras
também
foram
bem
demonstradas, defluindo da prova oral e pericial.
Pois bem.
Como
se
vê,
as
provas
são
amplamente
desfavoráveis ao apelante e, embora não se olvide o esforço da
combativa defesa, evidenciam que os fatos se deram em
perfeita conformidade com a narrativa contida na denúncia.
Assim,
esvaziada
a
tese
de
insuficiência
probatória, a condenação era mesmo medida que se
impunha.
De outro norte, as penas e o regime foram
criteriosamente dosados, tanto que sequer a insurgência
defensiva neste sentido.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator